Tribunal: STF
Processo: HC 192950
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Wemerson de Freitas Coutinho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 120.362/GO, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 03/08/2007, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e após sumário da culpa, foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri a à pena de 22(vinte e dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 
    A defesa alega, em síntese, não ter sido intimada para apresentar alegações finais, dizendo nulo o processo a partir da decisão que decretou o abandono da causa pelos advogados constituídos do paciente e nomeou defensor dativo e todos os atos posteriores, inclusive o trânsito em julgado da decisão condenatória, proferida na Ação Penal n.° 200702988388, da 1ª Vara de Luziânia/GO.
    Requer,
    “seja conhecida e concedida para que essa Excelsa Corte Suprema anule o processo do conhecimento a partir do r. despacho de fl. 1102, que decretou o abandono da causa pelos advogados constituídos, como também todos os atos posteriores, inclusive o trânsito em julgado da decisão condenatória, proferida na Ação Penal n.º 200702988388, da 1ª Vara de Luziânia/GO, por ser de Direito e de Justiça”
    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    2. Constando do acórdão do Tribunal de origem que o patrono do agravante estava presente na sessão de julgamento na qual houve o deferimento do pedido de conversão dos debates orais em memoriais, bem como que em razão da sua inércia e, após intimação do réu por edital, foi nomeado defensor dativo para o patrocínio da causa, o qual apresentou as alegações finais, fica inviável reconhecer a falta de defesa técnica, que poderia autorizar a anulação da ação penal, nos termos da Súmula 523 da Suprema Corte.
    3. Agravo regimental improvido. (Doc. 16)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    A pretensão da defesa foi assim enfrentada no voto do eminente Ministro Nefi Cordeiro:
    “Pretende o recorrente a anulação do processo a partir da decisão que decretou o abandono da causa pelos advogados constituídos do paciente e nomeou defensor dativo, sob o argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa. Sobre o tema, verifica-se do acórdão recorrido (fls. 328/330): 
    Cuida-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor do paciente WEMERSON DE FREITAS COUTINHO sob a assertiva de sofrer manifesto constrangimento ilegal em razão de estar preso em decorrência de mandado de prisão emanado de sentença proferida em processo manifestamente nulo, eis que, em síntese, não teria sido intimada a defesa constituída pelo paciente para oferecimento de suas alegações finais, cerceando-lhe o direito de defesa, com violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, nomeando-lhe defensor dativo sem motivo relevante. Antecipo que não assiste razão aos impetrantes quanto à nulidade arguida. Observa-se, pela documentação juntada e informes prestados pela autoridade impetrada que o paciente e Djamir Luan Sousa Alves foram denunciados por infração ao disposto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (em relação à vítima Peter Roger) e art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Arquimedes Prudente), por fatos ocorridos no dia 24/06/2007. A denúncia foi recebida em 06/08/2007. Realizado o sumário da culpa, o corréu foi pronunciado, decisão confirmada por esta Corte de Justiça, em face da interposição de recurso em sentido estrito por aquele. Submetido a julgamento perante o Tribunal popular foi condenado à pena de 16 anos de reclusão. Ao seu turno, após infrutíferas tentativas de citação pessoal, Wemerson foi citado via edital, não comparecendo em juízo, nem constituindo defensor, determinou-se a suspensão do feito em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP, bem como decretou-se sua prisão preventiva, cumprida em 31/01/2011. Intimado, apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído. Inquiridas as testemunhas arroladas, deferiu-se o pedido de relaxamento de prisão. Em razão da informação de que estaria ameaçando testemunhas, o Ministério Público representou pela prisão preventiva, a qual foi decretada. Não foi realizado seu interrogatório, em face de sua fuga. Encerrada a instrução, o parquet apresentou Alegações Finais. A defesa constituída do paciente, apesar de intimada, permaneceu inerte, razão pela qual se determinou a intimação de Wemerson, via edital, para constituir novo advogado. Diante da inércia, nomeou-se defensor, o qual apresentou alegações finais, postulando por sua impronúncia ou absolvição sumária. Wemerson foi pronunciado. Submetido ao Conselho de Sentença, Wemerson foi condenado como incurso nas sanções em que pronunciado, à pena de 22 anos e 04 meses de reclusão. Irresignado, interpôs recurso, a qual foi conhecido e parcialmente provido, readequando-se a pena para 18 anos de reclusão. Em 08/06/2018, foi cumprido o mandado de prisão, determinando-se o seu recambiamento àquela comarca, encontrando-se os autos no aguardo da expedição de guia de recolhimento definitiva. Do exposto, ao revés do aduzido na impetração, não se verifica violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal a ensejar a declaração de nulidade arguida. Como visto, na audiência de instrução e julgamento realizada em 22/05/2012, encontrava-se presente o defensor constituído do paciente (um dos quais impetra a presente ordem - Dr. Divaldo Theóphilo de Oliveira Neto), ocasião em que as partes postularam pela conversão dos debates orais em memoriais; o que foi deferido pela autoridade impetrada. Não obstante, diante da inércia deste, o magistrado a quo determinou a intimação do paciente para que, querendo constituísse novo defensor. Não havendo manifestação, houve a nomeação de dativo, que apresentou as Alegações Finais (18/09/2014). Portanto, como muito bem aduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça: “o próprio paciente colaborou para a situação que ele pretende anular por meio do remédio heroico, o que é incomportável, pois ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Demais disso, a impetração não logrou demonstrar como a apresentação dos memoriais por meio de defensor constituído alteraria in mellius a situação jurídica do paciente, ou seja, não conseguiu comprovar o prejuízo supostamente experimentado por ele, razão pela qual é aplicável o principio pis de nullitè sans grief”. Assim, não se verifica infringência aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal a ensejar o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, conheço da impetração e denego a ordem, acolhido o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça. 
    Como se vê, ao contrário do afirmado pelo recorrente, após infrutíferas tentativas de citação pessoal, Wemerson foi citado via edital, não comparecendo em juízo, nem constituindo defensor, determinou-se a suspensão do feito em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP, bem como decretou-se sua prisão preventiva, cumprida em 31/01/2011. [...] Encerrada a instrução, o parquet apresentou Alegações Finais. A defesa constituída do paciente, apesar de intimada, permaneceu inerte, razão pela qual se determinou a intimação de Wemerson, via edital, para constituir novo advogado. Diante da inércia, nomeou-se defensor, o qual apresentou alegações finais, postulando por sua impronúncia ou absolvição sumária. De pronto, ressalte-se que apenas a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No exame dos autos, porém, constata-se que a defesa constituída do recorrente, apesar de intimada, ficou inerte, ocasionando nova intimação para constituição de advogado. Em razão da inércia do recorrente, foi nomeado defensor dativo que, inclusive, apresentou alegações finais postulando pela impronúncia ou absolvição sumária do recorrente. Desse modo, não há que falar em nulidade pois o acusado esteve assistido por advogado ou defensor público em todos os atos processuais, não se podendo afirmar que o segundo teria atuado de forma desidiosa ou negligente ou, ainda, cogitar em nulidade diante do fato de ter sido nomeado defensor ao réu revel, após o abandono da causa pelos advogados anteriormente constituídos. Quanto ao tema, o seguinte precedente: 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. (1) REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (2) DEFENSORIA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. (3) DOSIMETRIA (A) PENA BASE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE ASPECTOS FÁTICOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (B) TERCEIRA FASE. AUMENTO PELAS HIPÓTESES DO § 2.º DO ART. 157. REFERÊNCIA À PLURALIDADE.
    CONSTRANGIMENTO. SÚMULA 443/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A ampla defesa é das garantias mais importantes do democrático processo penal. Nesse diapasão, é imperioso todo o cuidado na efetivação da citação. No entanto, não há falar em ilegalidade na citação que vem a ser empreendida pela via editalícia após as tentativas de localização do paciente estribadas em informações colhidas junto a corréu e parente do paciente. 2. A ampla defesa se materializa, em larga medida, na defesa técnica. In casu, a Defensoria Pública cumpriu, a contento, sua missão institucional. Por mais que não tenha promovido muitas perguntas no correr da instrução e não tenha apelado da condenação, na espécie, não se colhe ilegalidade - havendo escorreita apresentação de alegações finais e razoável atuação na instrução, não se apura eiva processual. De mais a mais, inexiste dever legal imposto ao defensor público, que o obrigue a recorrer. [...] 4. Ordem concedida, em parte, a fim de redimensionar a pena corporal para onze anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 53 dias-multa, mantida, no mais, a condenação. (HC 194.482/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 07/05/2012) 
    Não vislumbro motivo para conclusão diversa, pois, consta do acórdão do Tribunal de origem que o patrono do agravante estava presente na sessão de julgamento na qual houve o deferimento do pedido de conversão dos debates orais em memoriais, bem como que em razão da sua inércia e, após intimação do réu por edital, foi nomeado defensor dativo para o patrocínio da causa, o qual apresentou as alegações finais. Assim, inviável reconhecer a falta de defesa técnica, que poderia autorizar a anulação da ação penal, nos termos da Súmula 523 da Suprema Corte. Nesse diapasão, cito: 
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS (NÃO CONHECIMENTO). MATÉRIA NÃO VENTILADA NA CORTE ESTADUAL (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). ILEGALIDADE MANIFESTA (INEXISTÊNCIA). HOMICÍDIO QUALIFICADO (HIPÓTESE). AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA (ALEGAÇÃO). ATUAÇÃO DEFICIENTE DO DEFENSOR DATIVO (NÃO COMPROVADA). EFETIVO PREJUÍZO AO RECORRENTE (NÃO DEMONSTRADO). SÚMULA Nº 523 DO STF (INCIDÊNCIA). 1. A matéria ventilada no presente recurso não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede a sua apreciação por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância (Precedentes). 
    2. Caso em que se postula a nulidade de ação penal, sob o argumento de absoluta ausência de defesa técnica. Além de o defensor dativo não ter permanecido inerte durante o processo - visto que ofereceu defesa prévia, compareceu às audiências e apresentou alegações finais -, comprovação não há de que tenham restado configurados quaisquer prejuízos ao recorrente, em decorrência da (falta de) participação do advogado nomeado.
    3. Há de se fazer distinção entre a falta de defesa e a sua deficiência. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado nº 523 de sua Súmula, que assim dispõe e se aplica à hipótese vertente: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
    4. Não resta configurada manifesta ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício. 5. Recurso ordinário não conhecido. (RHC 43.765/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015)
    Registre-se, de todo modo, que a posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T., 18/6/2015). No mesmo sentido: 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO NA INSTÂNCIA A QUO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR OU TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. As questões atinentes à legalidade da prisão não foram conhecidas no acórdão impugnado, pois o Tribunal a quo concluiu pela reiteração de pedido anterior. Desse modo, não se mostra possível o exame da questão neste writ. 2. Sob pena de indevida supressão de instância, esta Corte não pode apreciar as controvérsias relativas à prisão domiciliar ou cumprimento de ordem de transferência do Paciente para tratamento médico e ao cerceamento de defesa ante o indeferimento de oitiva de testemunha ocular, pois essas questões não foram examinadas pelo Tribunal a quo. 3. Consoante entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que "[a] posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T., 18/6/2015). Assim, não há, na hipótese, constrangimento ilegal no fato de a Defensoria Pública ter postergado a discussão meritória para as alegações finais. 
    4. O entendimento consolidado no enunciado da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "[n]o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". No caso, não se constata prejuízo sofrido pelo Paciente, pois o Tribunal a quo informou que "a Defensoria Pública apresentou alegações finais [...], nas quais constou toda a matéria de defesa que entendeu adequada, contrariando a narrativa do embargante no sentido de que não haviam sido apresentadas as alegações finais". 5. A Corte de origem ressaltou que o Réu declarou expressamente sua intenção de não recorrer da decisão de pronúncia, de modo que não se verifica nulidade por não ter sido processado o recurso em sentido estrito. 6. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 459.849/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. 
    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada instância ordinária, que, mediante detida análise dos autos, assentou a inexistência de violação à ampla defesa. A esse respeito, consignou-se que o paciente apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído. 
    Na fase de alegações finais, a defesa constituída, embora intimada, quedou-se silente, em decorrência foi determinada a intimação do paciente, via edital, para que constituísse novo patrono, tendo este apresentado alegações finais, requerendo a impronúncia ou absolvição sumária.
    O quadro não revela desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois não há evidencias de que o paciente tenha ficado indefeso. Pelo contrário há informações dando conta da atuação efetiva da defesa.
    A Jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de nomeação de defensor dativo, quando o advogado constituído deixa de apresentar alegações finais. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL. NÃO-APRESENTAÇÃO, PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO, DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NÃO-INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. POSSIBILIDADE. Em havendo renúncia do advogado constituído, faz-se imperiosa a intimação do acusado para que nomeie, querendo, novo patrono. Precedentes. Em se tratando, contudo, de advogado constituído que, embora regularmente intimado, quedou inerte e deixou de apresentar razões finais, mostra-se legítima a nomeação, pelo juízo, de defensor dativo ao acusado. Precedentes. Ordem denegada. (HC 86734/PA – Primeira Turma – Relator o Ministro Carlos Britto – DJe:11/5/2007)
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 
    INTERROGATÓRIO – ACUSADO – COMPARECIMENTO. Realizada a intimação, o comparecimento do acusado ao interrogatório constitui faculdade, não ensejando vício processual. 
    INTIMAÇÃO – DEFENSOR CONSTITUÍDO E DATIVO – CIÊNCIA DO PRIMEIRO – DISPENSA QUANTO AO SEGUNDO. Ante a inequívoca ciência dos advogados constituídos pelo réu acerca da sentença condenatória, a ausência de intimação pessoal do defensor dativo não implica nulidade. 
    NULIDADE – DEFESA – SILÊNCIO. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão. (HC 148338 – Primeira Turma – Relator o Ministro Marco Aurélio – DJe 16/5/2019).
    Registro ainda que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, seria inevitável a incursão em fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via adequada. 
    Além disso, a jurisprudência da Corte é assente no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Anoto, por fim, precedente da Primeira Turma deste STF em hipótese assemelhada a destes autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 
    3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 
    4. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 133.530-AgR/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Faschin, DJe de 7/10/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente